Tribunal: TJDFT
Processo: 0716144-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716144-04.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMILIA MOREIRA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep. Inaplicabilidade do CDC. Dano material não comprovado CPC 373, I. Improcedência da demanda. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que restou comprovado, por meio de laudo pericial técnico, que o Banco do Brasil falhou quanto à realização da gestão e administração dos valores depositados em virtude do programa do PIS/PASEP, uma vez que inexistiu a atualização devida dos valores. Assevera que, por outro lado, inexiste nos autos qualquer outro documento técnico que venha infirmar o mencionado laudo, restando evidente que a parte recorrida causou danos materiais a ora recorrente em decorrência da má gestão do fundo. Requer a responsabilização da instituição bancária ao pagamento da diferença dos valores depositados, devidamente atualizados. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório, assentou: Ocorre, porém, que a apelante não se desincumbiu do ônus (CPC 373, I) de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. A correção monetária definida pelo Conselho Diretor do Pasep variou bastante, tendo sido utilizado vários índices, dentre eles, ORTN, LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, com juros de 3% ao ano, mais resultado líquido adicional das operações feitas com recurso do próprio fundo. A apelante, para justificar o suposto saldo (R$ 16.907,49), aplicou outros índices - TJLP, com juros de 3% ao ano e INPC (id 59172998). Destarte, não foi comprovado o alegado dano material, porquanto a recorrente aplicou índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do Pasep, de modo que o pedido deve ser julgado improcedente, notadamente porque o apelado se limitou a aplicar os juros e a correção monetária definidos pelo aludido Conselho. Atente-se para excerto da sentença: .... Eventual questionamento em relação aos índices definidos para a correção dos saldos da conta Pasep deve ser direcionado à União, visto que o aludido Conselho Diretor é vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme Dec. 1.608/95, art. 1o (Id 64911704). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023